Tribunal: TJBA
Processo: 0512389-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512389-15.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO BATISTA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA CONCESSÃO DO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GAP. BIS IN IDEM. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº APELAÇÃO 0512389-15.2018.8.05.0001, em que é apelante ENIVALDO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do apelo e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.